Tribunal: TJSP
Processo: 2093826-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Relação de consumo. Ausência de localização de bens para penhora e resistência da sociedade em satisfazer o crédito. Obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 28, §5o, da Lei no

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Relação de consumo. Ausência de localização de bens para penhora e resistência da sociedade em satisfazer o crédito. Obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 28, §5o, da Lei no 8.078/90. Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Decisão mantida. Recurso improvido.